Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-33.2018.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGOS 33 DA LEI N? 11.343/2006, ARTIGO 14 DA LEI N? 10.826/2003 E ARTIGO 307 DO CPB ? CONTRA DECIS?O DO JU?ZO A QUO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELA??O - REQUER EM SUAS RAZ?ES QUE SEJA RECONHECIDO A TEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO EM FACE DA SENTEN?A CONDENAT?RIA ? IMPROVIMENTO.1. Da an?lise dos autos verifica-se que n?o se trata apenas de erro material, como suscitado pela defesa, vez que conforme certid?o de fls. 147 a senten?a condenat?ria transitou em julgado para o referido recorrente em 07/10/2019 e interposto Termo de recurso de apela??o em nome de r?u diverso (Edinei Sacramento Pereira J?nior) somente em 28/11/20019 (fls. 146) e o recurso de apela??o em nome do ora recorrente em 19/12/2019 (fls. 152). Nesse sentido, s? interposto ap?s o tr?nsito em julgado da senten?a condenat?ria para o referido r?u, n?o havendo assim como prosperar as raz?es recursais, face a intempestividade patente da apela??o interposto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BENEVIDES
RECORRENTE: JEVERTON WELLIGTON COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0000561-33.2018.8.14.0097
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 307 DO CPB - CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELAÇÃO - REQUER EM SUAS RAZÕES QUE SEJA RECONHECIDO A TEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPROVIMENTO.
1. Da análise dos autos verifica-se que não se trata apenas de erro material, como suscitado pela defesa, vez que conforme certidão de fls. 147 a sentença condenatória transitou em julgado para o referido recorrente em 07/10/2019 e interposto Termo de recurso de apelação em nome de réu diverso (Edinei Sacramento Pereira Júnior) somente em 28/11/20019 (fls. 146) e o recurso de apelação em nome do ora recorrente em 19/12/2019 (fls. 152). Nesse sentido, só interposto após o trânsito em julgado da sentença condenatória para o referido réu, não havendo assim como prosperar as razões recursais, face a intempestividade patente da apelação interposto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BENEVIDES
RECORRENTE: JEVERTON WELLIGTON COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.° 0000561-33.2018.8.14.0097

Trata-se de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO, interposto por JEVERTON WELLIGTON COSTA DOS SANTOS, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta na peça acusatória que no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das 15h30min, policiais militares receberam denúncia por parte dos populares, que 06 (seis) homens armados estavam comercializando substância entorpecente. Que ao chegarem os policiais foram recebidos com disparos de arma, havendo troca de tiros. Que a referida operação, uns foram presos, dentre estes o recorrente, um morrido na troca de tiros e outros empreenderam fuga. Sendo apreendido, na ocasião, duas armas de fogo calibre 16 e 12, bem como, 01 (uma) porção de erva seca prensada, o equivalente a 64,0 g (sessenta e quadro gramas) da substância entorpecente conhecida como ¿maconha¿. Que no momento da prisão o recorrente usou o nome de seu irmão, conseguinte na audiência de custódia a sua liberdade provisória, vez que seu irmão não possui antecedentes.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 307 do CPB, respectivamente, as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 03 (três) meses de detenção.

Procedida a intimação da sentença condenatória, foi certificado pelo Oficial de justiça que deixou de realizar sua intimação pessoal em razão de encontrar-se foragido da Casa Penal (fls. 125). Foi então expedido edital de intimação com prazo de 90 (noventa) dias (fls. 128). Sendo certificado nos autos que transcorreu o referido prazo sem resposta (fls. 137), constando assim às fls. 147 certidão de que transitou em julgado da sentença condenatória em 07/10/2019, em relação ao referido réu, ora recorrente.

Consta às fls. 152 apelação interposta pela defesa do recorrente, datada de 19/12/2019. Não tendo sido recebida pelo juízo
a quo
face a sua intempestividade.

Inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, aduzindo que por equívoco material apresentou petição de recurso em nome de réu diverso, o qual tinha sido absolvido, que contudo quando da apresentação das razões recursais corrigiu o equivoco e apresentou em nome do réu condenado, suscitada ausência de má-fé, erro material, os princípios da instrumentalidade, do duplo grau de jurisdição e do acesso à justiça.

O juízo a quo manteve a sua decisão (fls. 155)

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso vez que quando da interposição do recurso já havia operado o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que o apelo é manifestamente intempestivo e que não se trata de mero erro material, vez que a interposição do recurso, mesmo com nome equivocado, ocorreu após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerer em suas razões que seja reconhecido a tempestividade do recurso de apelação interposta em face da sentença condenatória.

Na análise dos autos, verifica-se que a sua insurgência não lhe assiste razão. Como bem reportado pela Procuradoria de Justiça não se trata apenas de erro material, vez que conforme certidão de fls. 147 a sentença condenatória
transitou em julgado para o referido réu recorrente em 07/10/2019
e interposto
Termo de recurso de apelação em nome de Edinei Sacramento Pereira Júnior em 28/11/20019
(fls. 146) e o recurso de apelação em nome do ora recorrente
somente em 19/12/2019
(fls. 152).

Nesse sentido, como se verifica o recurso de apelação foi interposto em favor do recorrente após o trânsito em julgado da sentença, não se tratando, portanto, de simples erro material como alega e sim intempestividade patente, impossibilitando assim o conhecimento e processamento do apelo interposto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora